Tribunal: TJDFT
Processo: 0722021-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722021-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: GEISA DA SILVA D E C I S Ã O O agravante informa não mais possuir interesse recursal, haja vista que a pretensão buscada nesta sede recursal, de natureza satisfativa, foi atendida pelo juízo a quo (ID 28599843). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em face da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 16:24:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator